Tribunal: TJES
Processo: 5007280-89.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007280-89.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROGERIO FARIA DA SILVA
RECORRIDO: AIG SEGUROS BRASIL S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º
5007280-89.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AIG SEGUROS BRASIL S/A
.

RECORRIDO:
PAULO ROGERIO FARIA DA SILVA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. VÍCIO INFORMACIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO DE SAÚDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por AIG SEGUROS BRASIL S.A. em face da sentença que julgou o feito procedente em parte, visto que o juízo de origem acolheu a tese prefacial de vício de consentimento no contrato de empréstimo discutido pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, a Parte Recorrente reitera o argumento central da contestação, qual seja, inexiste defeito no serviço prestado, especificamente quanto à culpa exclusiva da Parte Autora (que não teria cumprido os requisitos administrativos para obter a cobertura). Ademais, sustenta que inexistem danos morais e, acaso existentes, o valor arbitrado é exorbitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente, destaca-se que está caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e o recorrido como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, é adequada a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6

, Inciso VIII, do CDC, cabendo ao r
é
u demonstrar os fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, na forma do art. 373, II, do C
ó
digo de Processo Civil. Ademais, a cláusula de responsabilidade por fato de serviço (art. 14, CDC) impõe ao prestador de serviço comprovar (§3º, do art.) a culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro – que não seja fortuito interno.

4.

A análise documental evidencia que A PARTE RECORRENTE é quem descumpriu com seus deveres contratuais, sequer comunicando ao Autor a negativa administrativa porque não foi capaz de escrever corretamente o endereço de e-mail da Parte Recorrida (ID nº “
69461445
”).

5.

Assome-se a isso que “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
” (art. 196, CF/1988), sendo certo que a negativa de atendimento e/ou imposição de barreiras burocráticas à cobertura é situação que ultrapassara os dissabores do dia-a-dia, em violação à esfera imaterial de direitos da Parte Recorrida.

6.

Tendo tudo isso em mente, verifico que a situação experimentada pela Parte Recorrente configura danos morais. Registre-se que o retardamento e/ou imposição de barreiras burocráticas ao atendimento da Parte Recorrida indubitavelmente atinge a esfera imaterial de direitos dela.

7.

É cediço que na prestação dos serviços de saúde, o lucro aumenta proporcionalmente quanto menor a taxa de atendimento do prestador de serviços. Tal fato se tornou ainda mais claro com o inaceitável assassinato do Chief Excecutive Officer (CEO) da seguradora de saúde UnitedHealth Group (Brian Thompson), em 24/12/2024. Supostamente, tal CEO implementou uma política de negativa automática de cobertura (ato ilícito, diga-se), que apenas era revertida através de custosas medidas, da parte dos segurados, para a obtenção dos serviços contratados e pagos. Fato é que a sobredita seguradora tinha a maior taxa de negativa de cobertura dos EUA, à época do assassinato do CEO. Essa taxa de negativa de cobertura causou que o mencionado seguro se tornasse um dos empreendimentos de saúde mais lucrativos dos Estados Unidos da América. Essa lógica perversa (verdadeiro abuso de direito – art. 187, CC/2002) não merece acolhimento, especialmente porque se exige de todos os agentes no mercado de consumo que ajam com boa-fé e equilíbrio (arts. 4º, III, CDC c/c 113, 421, 422 e 433, CC/2002).

8.

Assome-se a isso que a sentença está em consonância com o entendimento das Turmas Recursais do TJES (
mutatis mutandi
):

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTOS E EXAMES. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS UNIMED. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

1. Recursos da Unimed Vitória e da Unimed Rio de Janeiro que buscam a improcedência do pedido autoral de indenização por danos materiais e morais. Trata-se de negativa de atendimento da Unimed Vitória para beneficiário de plano de saúde da Unimed Rio diante da inadimplência da Unimed Rio perante a recorrente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de responsabilidade da Unimed Vitória pelo fornecimento de atendimento a beneficiários de plano de saúde da Unimed Rio de Janeiro. 2.1 Direito do beneficiário ao recebimento de indenização por danos materiais e morais em decorrência das negativas de atendimento médico.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço dos planos de saúde pela negativa de atendimento médico fornecida ao beneficiário, tanto da Unimed executora do serviço quanto da Unimed a que os beneficiários são vinculados.

4. Responsabilidade solidária das cooperativas médicas Unimed, diante da teoria da asserção.

5. Obrigação do plano de saúde de fornecer atendimento médico ao beneficiário do plano de saúde. Negativa de atendimento abusiva.

6. Direito do beneficiário ao ressarcimento das despesas obtidas para atendimento médico de forma particular diante da negativa de atendimento por parte do plano de saúde.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do usuário em decorrência da negativa de tratamento médico.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço da Unimed Vitória pela negativa de atendimento médico a beneficiário da Unimed Rio, diante da responsabilidade solidária das cooperativas médicas que integram o sistema da Unimed. Dever de restituir o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência da negativa de atendimento.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 7°, 14;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00237292820168080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 12/03/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2018; STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022. [TJES. RI nº 5018821-29.2023.8.08.0012. Rel.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. 3ª Turma Recursal. PJE 12/11/2024]

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. E
m face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença recorrida
, inclusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

10.

Condeno a Parte Recorrente, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

11.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)